Tribunal: TJBA
Processo: 0322039-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322039-46.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: EDSON DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega que a decisão teria sido omissa, uma vez que: a) não analisou a tese da legalidade da cobrança das tarifas de serviços de terceiro, cadastro e registro de contrato; b) não apreciou o argumento de que inexistiriam valores a serem devolvidos; c) deixou de levar em consideração a inexistência de cobrança de comissão de permanência no contrato. Não há omissão. Quanto ao primeiro ponto, destaca-se que a tese da legalidade das tarifas de serviços de terceiro, cadastro e registro de contrato não foi oportunamente apresentada em sede de apelação, constando apenas dos presentes aclaratórios, o que caracteriza inovação recursal. No que tange
à
inexistência de valores a serem restituídos, a sentença expressamente determinou que não deveria haver repetição do indébito, salvo se houver comprovado erro no pagamento. Lado outro, a ausência de pactuação contratual da comissão de permanência foi expressamente reconhecida pelo acórdão ora embargado. Por fim, ante a procedência parcial dos pedidos, a fixação dos honorários de sucumbência pela origem não comporta reformas. Negado provimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0322039-46.2013.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO BRADESCO S.A

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.